Tribunal: TJSP
Processo: 2119961-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação de constrangimento ilegal em razão da prisão do sentenciado, ante à sustação do regime aberto ocorrida em 2012. Superveniência de decisão do Juízo a quo que restabeleceu o livramento condicional concedido ao paciente. Perda do objeto. "Writ" prejudicado.